Tribunal: TJMT
Processo: 0002403-11.2006.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002403-11.2006.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO LUIS MATOS - CPF: 257.436.458-92 (EMBARGADO), ARMANDO FERNANDO MATOS - CPF: 013.423.558-49 (EMBARGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDO MATOS - CPF: 013.423.558-49 (EMBARGANTE), FERNANDO LUIS MATOS - CPF: 257.436.458-92 (EMBARGANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDO MATOS - CPF: 013.423.558-49 (EMBARGADO), FERNANDO LUIS MATOS - CPF: 257.436.458-92 (EMBARGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGANTE), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO AGROTÓXICO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação por danos materiais e morais decorrentes da aplicação de fungicida em lavoura de soja, sob alegação de omissão, contradição, obscuridade e erro de fato, especialmente quanto à suposta inexistência de depoimento testemunhal constante de mídia digital (CD) não migrada na íntegra para o sistema eletrônico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro de fato relevante e não controverso no julgamento do acórdão anterior, em razão da alegada ausência do depoimento de testemunha constante do ID 112083482 – pág. 113, utilizado como fundamento da decisão condenatória.

III. Razões de decidir

O acórdão impugnado faz expressa menção ao depoimento da testemunha João Ferreira da Silva, contido no ID 112083482 – pág. 113, bem como aos demais depoimentos e declarações convergentes quanto à dosagem recomendada do fungicida.

A existência do referido depoimento é confirmada nos autos, e referências cruzadas a outras provas, não se verificando omissão ou erro de fato.

A digitalização incompleta do CD físico que integrava os autos originários não autoriza nova valoração da prova, sobretudo diante da preclusão operada pela ausência de manifestação das partes dentro do prazo legal previsto na Portaria 933/2021-PRES.

O recurso, na realidade, revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração a revisitar o mérito ou obter efeitos infringentes.

O pedido de prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que os pontos suscitados foram enfrentados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

A aplicação de multa por embargos protelatórios foi indeferida, por ausência de caracterização manifesta da intenção protelatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “Não configura erro de fato a alegação de ausência de prova testemunhal quando esta consta nos autos com registro válido. A digitalização incompleta de documentos físicos não autoriza reabertura de discussão sobre provas quando precluso o direito de impugnação pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para sanar vícios específicos. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025, 1.026 e 81; Portaria 933/2021-PRES, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 154/223.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração interpostos por Dow Agrosciences Industrial Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0002403-11.2006.8.11.0046 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição, obscuridade e erro de fato.

Inconformada, a embargante defende que o v. acórdão foi omisso, além de possuir erro de fato, quanto ao afastamento da aplicação do CDC ao caso pelo STJ, que necessariamente impõe o desprovimento do recurso de apelação interposto, mormente em razão da prova pericial e testemunhal produzida nos autos que indicam a aplicação mínima e tardia do fungicida, não demonstrando a existência de qualquer dano passível de reparação.

Segue defendendo, que houve contradição e obscuridade no tocante as provas produzidas nos autos que indicam a ausência de dano material e de qualquer responsabilidade da empresa nos supostos prejuízos suportados pela parte, até porque o v. acórdão é mera cópia do julgado anterior.

Firme no seu propósito, alega que também houve omissão quanto à fixação do dano moral, ante a ausência de indicação específica dos requisitos ensejadores para a sua condenação.

Alega ainda, a existência de contradição e obscuridade sobre a condenação dos custos de formação da lavoura adicionada aos lucros cessantes, acarretando no enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 207013659), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação da mesma ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

Na sessão do dia 20.03.2024, esta Câmara rejeitou o recurso (id. 207924153).

A embargante interpôs recurso especial (id. 211348176), que não foi admitido (id. 221006666), tendo a recorrente interposto Agravo em Recurso Especial (id. 227062155), que foi conhecido e provido pelo i. Rel. Min. Raul Araújo, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal a fim de examinar a existência do alegado erro de fato afeta a suposta inexistência do depoimento testemunhal indicado no id. 112083482 – pág. 113 (id. 278087378).

Após o transito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 278087384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente examinar a existência do alegado erro de fato afeta a suposta inexistência do depoimento testemunhal indicado no id. 112083482 – pág. 113 (id. 278087378).

Pois bem. Na verdade, em que pese à alegação da embargante, o certo é que o v. acórdão proferido por esta Câmara, que julgou o recurso de apelação cível n. 0002403-11.2006.8.11.0046, foi suficientemente claro em destacar que todas as testemunhas arroladas pelos autores, ora embargados, foram categóricas em afirmar que as recomendações da ré, ora recorrida, eram no sentido de aplicar 300,00 ml (trezentos mililitros) do produto para o terreno de 1.000,00 ha (mil hectares) de plantação, conforme se vê do depoimento da testemunha Celso Rocha Soares (id. 112083482 – pág. 117) e de Paulo Henrique Maroneze (id. 112083482 – pág. 118), bem como no áudio encartado no id. 112083482 – pág. 113 do depoimento de João Ferreira da Silva.

Não obstante, também restou consignado que, corroborando a veracidade das informações, a própria empresa ré, ora recorrente, por meio do seu preposto Hélcio de Araújo Bernardes, afirmou que a dosagem recomendada pela fabricante à época era de 300,00 ml (trezentos mililitros) para a lavoura dos autores, ora recorridos (declaração feita entre 1’29” e 1’37” do áudio encartado id. 112083482 – pág. 113)., senão vejamos,
verbis
:

“
Dito isso, o cerne da questão está em saber acerca da eficiência ou não do produto objeto da demanda, a qual está intimamente relacionada à forma como foi aplicado na lavoura.

Sendo assim, verifica-se que nos depoimentos das testemunhas e nos documentos acostados aos autos, estão concentradas as informações necessárias para o deslinde da celeuma.

Com efeito, todas as testemunhas arroladas pelos autores, ora recorrentes, foram categóricas em afirmar que as recomendações da ré, ora recorrida, eram no sentido de aplicar
300,00 ml (trezentos mililitros)
do produto para o terreno de
1.000,00 ha (mil hectares)
de plantação, conforme se vê do depoimento da testemunha Celso Rocha Soares (id. 112083482 – pág. 117) e de Paulo Henrique Maroneze (id. 112083482 – pág. 118),
bem como no áudio encartado no id. 112083482 – pág. 113 do depoimento de João Ferreira da Silva
.

Nesse contexto, corroborando a veracidade das informações, a própria empresa ré, ora apelada, por meio do seu preposto Hélcio de Araújo Bernardes, afirmou que a dosagem recomendada pela fabricante à época era de
300,00 ml (trezentos mililitros)
para a lavoura dos autores, ora apelantes
(declaração feita entre 1’29” e 1’37” do áudio encartado id. 112083482 – pág. 113)
.
”
(id. 203801663 – negritei e grifei).

À vista disso, no caso em voga, não há dúvidas de que inexiste o alegado erro de fato no v. acórdão, uma vez que os autos eram físicos na origem e, posteriormente digitalizados, de modo que o “CD” que constava no id. 112083482 – pág. 113, por questões óbvias, diga-se de passagem, não foi transportado para os autos digital.

Ora, com o devido respeito, basta uma simples leitura dos autos para se verificar que o depoimento de João Ferreira da Silva está devidamente registrado no id. 112083482 – pág. 112, não havendo que se falar na sua inexistência e/ou em prova não documentada.

Não obstante, consta na certidão de id. 121211988 – pág. 41, que
“Certifico que as seguintes páginas dos autos eletrônicos continham documentos/provas de difícil ou impossível virtualização: CD – 758, 1104”
.

Além disso, a certidão de id. 121211989 também elucidativa ao dispor que
“decorreu o prazo legal em 18/02/2022 para manifestação das partes acerca de eventual desconformidade da digitalização do processo físico e sua migração para o sistema PJe de 2º Grau, nos termos do que dispõe o art. 3º, §§ 1º e 2º, da Portaria n. 933/2021-PRES.”

Desse modo, é de clareza solar que está preclusa qualquer arguição da embargante de inconsistência na paginação derivada da digitalização dos autos.

Logo, examinada a alegação de erro de fato afeta a suposta inexistência do depoimento testemunhal indicado no id. 112083482 – pág. 113, determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de erro de fato para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando erro de fato no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Por fim, ressalto que não passaram despercebidas as críticas ácidas tecidas a essa Câmara e a este Relator nas razões recursais apresentadas pela Dow Agrosciences Industrial Ltda., contudo, convém lembrar que há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025